Tribunal: TJMT
Processo: 8069642-11.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8069642-11.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE HADDAD NETO - CPF: 616.128.711-00 (RECORRENTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), MELLISA CURY HADDAD DUAILIBI - CPF: 569.164.261-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON SAO GEORGES - CNPJ: 08.483.082/0001-84 (RECORRIDO), MATEUS ARAUJO MOLINA - CPF: 036.265.441-76 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), NILTON CECILIO DE MESQUITA - CPF: 707.171.688-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 8069642-11.2018.8.11.0001.

EMBARGANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON SAO GEORGES.

EMBARGADO: JOSE HADDAD NETO.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 08 A 11/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO RECLAMANTE NO CONSERTO DE SEU VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado apresentado pelo reclamante, julgando procedente apenas o pedido de indenização por danos materiais
.

2.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar supostas omissões em face do acórdão proferido. Argumenta que existia nos autos orçamento com valor mais em conta e que a ação foi ajuizada propositalmente após o término do prazo contratual do condomínio com a seguradora.

3.

A parte embargada apresentou contrarrazões no id. 218699185, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
O reclamante narra que, no dia
01/12/2015
, ao adentrar na garagem do edifício Maison São Georges, foi surpreendido com o fechamento inesperado e incorreto do portão eletrônico, ocasionando, assim, danos e avarias em seu automóvel.
Afirma que, de forma imediata, registrou o corrido em ata do condomínio, junto à portaria do edifício
.
(...)

Ressalta que o problema foi registrado em ata e era do conhecimento da síndica e do zelador da época
, e que tanto a empresa que fazia a manutenção do portão quanto

o condomínio não assumiram a responsabilidade pelos danos causados em seu veículo
. Afirma que
tentou por todas as formas resolver o problema de forma amigável, porém, nunca obteve êxito
. Pontua que, somente em 12/12/2017, após 2 anos do corrido,
recebeu um e-mail da síndica à época, onde supostamente demonstrou boa intensão em resolver o problema
, porém, mesmo o demandante atendendo a todas as solicitações,
nada foi feito para solucionar os danos suportados
.
(...)
Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando o reclamado a ressarcir o reclamante nos valores gastos com o conserto de seu veículo
, no importe apresentado nos autos, no valor de R$ 8.303,60, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês, a partir da citação.”
.

6.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

9.

Ademais, não há respaldo nos autos de que a parte autora violou a boa-fé objetiva, posto que houve tentativas administrativas para solucionar o conflito, nas quais o condomínio poderia ter acionado o seguro, porém sem sucesso.

10.

Quanto
à quantia de
R$ 8.303,60 (oito mil e trezentos e três reais e sessenta)
fixada a título de
danos materiais
, foi arbitrada em atenção aos gastos devidamente comprovados
(orçamento, comprovante de transferência e notas fiscais – id. 140765741).

11.

De outro
norte
, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

12.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024